Tribunal: TJMT
Processo: 1023451-96.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023451-96.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUSIA SOUSA BARBOSA - CPF: 002.295.833-93 (APELANTE), PAULA LETICIA ESCUDEIRO SANTOS NASCIMENTO - CPF: 621.044.381-87 (ADVOGADO), JOSE ORLANDO DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 729.854.021-15 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0033-73 (APELADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE COBERTURA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança, condenando a Seguradora ao pagamento do valor da apólice securitária, mas negando o pedido de indenização por danos morais. A recorrente pleiteia a reforma da sentença, alegando que a negativa de cobertura causou danos morais e que a condenação em custas e honorários advocatícios deve ser afastada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) verificar se a negativa de cobertura pela seguradora justifica a condenação por danos morais e, caso positivo, determinar o afastamento da condenação em custas e honorários advocatícios impostas à apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mero descumprimento contratual, consistente na negativa indevida de pagamento do seguro de vida, não caracteriza dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo psicológico ou emocional que transcenda os dissabores do cotidiano.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça considera que o inadimplemento contratual, salvo em situações excepcionais que ultrapassem o mero aborrecimento, não enseja reparação por danos morais.

A sentença de origem, ao reconhecer o pagamento da apólice, atendeu ao direito da parte, mas corretamente afastou a condenação em danos morais por ausência de comprovação de abalo relevante.

A condenação em custas e honorários advocatícios, proporcional à sucumbência, está em conformidade com o art. 98, § 3º, do CPC, sendo que a suspensão da exigibilidade em relação à autora, beneficiária da justiça gratuita, foi devidamente observada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O inadimplemento contratual de seguro de vida não gera, por si só, a obrigação de indenizar por danos morais, salvo comprovação de abalo psicológico relevante que extrapole os dissabores cotidianos.

A sucumbência recíproca justifica a divisão proporcional das custas processuais e honorários advocatícios, observando-se a suspensão da exigibilidade para beneficiários de justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Lusia Souza Barbosa em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação de cobrança de indenização securitária movida em desfavor da Bradesco Vida e Previdência S.A. e SDB Comércio de Alimentos Ltda., julgou parcialmente procedente o pedido inicial para
condenar

a requerida Bradesco Vida e Previdência S/A ao pagamento de R$ 27.757,73 (vinte e sete mil, setecentos e cinquenta e sete reais e setenta e três centavos), correspondente à apólice de seguro
sub judice
, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir da celebração do pacto e com juros legais de 1%, incidentes a partir da citação. Diante da sucumbência recíproca, condenou a autora e requeridas ao pagamento,
pro rata
, das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação, ressalvando que, em face da requerente a exigibilidade da verba supra remanescerá suspensa,
ex vi
art. 98, § 3º, do CPC.

Inconformada, a autora recorre, sustentando que a r.sentença merece ser reformada a fim de determinar a reparação a titulo de dano moral, e por consequência, o afastamento da condenação da apelante em custas e honorários advocatícios.

Defende a autora, que a conduta da apelada configura ato ilícito, pois, ao deixar de cumprir a obrigação de pagar a indenização securitária à beneficiária, violou os princípios da boa-fé objetiva que devem reger as relações contratuais, além do transtorno prolongado, que gerou situação de aflição psicológica e de angústia no espírito da beneficiária.

Afirma que o sofrimento intenso, a humilhação, a dor e a angústia vivenciados pela apelante claramente vão além dos meros dissabores e aborrecimentos corriqueiros do cotidiano. Ademais, a apelante se viu obrigada a recorrer ao Judiciário para garantir um direito incontroverso que lhe foi ilicitamente negado na esfera administrativa.

Sustenta que a recusa indevida/injustificada do pagamento da indenização securitária enseja reparação a título de dano moral por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, estabelecendo assim, precedente relevante para o caso concreto.

Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença para julgar procedente a ação e os pedido articulados na exordial, sendo reconhecido os danos morais suportados pela recorrente diante de todo sofrimento suportado, bem como, que seja a recorrida condenada em custas e honorários advocatícios.

A apelada apresentou contrarrazões no id. 246839721, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Lusia Souza Barbosa ajuizou ação de cobrança de indenização securitária em desfavor de Bradesco Vida e Previdência S.A. e SDB Comércio de Alimentos Ltda., narrando que a requerente foi indicada por João Paulo Vieira Santos como beneficiária do seguro de vida contratado por ele.

Aventou que o signatário do contrato veio à óbito em 17.02.2020, sendo que, ao solicitar extrajudicialmente o pagamento da apólice, recebeu da seguradora a negativa, ao argumento de que o
de cujus
faleceu de doença preexistente e não informada quando da contratação do seguro.

Diante disso, a autora ajuizou a ação se insurgindo contra a decisão administrativa, postulando pela procedência da demanda para que seja declarado devido o pagamento da apólice, bem como que a seguradora seja condenada ao pagamento de danos morais.

Extrai-se dos autos que a demanda foi inicialmente proposta perante a Justiça do Trabalho, de modo que, após citação e apresentação de contestação, o Juízo laboral acolher a preliminar de incompetência e determinou a redistribuição do feito perante a Justiça Estadual (id 59223166, fls. 289/290)

Recebida a exordial, foram deferidos os benefícios da gratuidade judiciária à requerente e determinada a citação das rés (id 59304620).

Citada, a requerida SBD Comércio contestou a ação e, na oportunidade, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, pugnou pela improcedência da ação (id 60355679).

Impugnação à contestação anexada no id 61600167.

Na sequência, aportou-se aos autos a contestação apresentada pelo Bradesco Vida e Previdência, em que impugnou a justiça gratuita concedida à autora e, concernente ao mérito, alegou que a patologia causadora do óbito do contratante era preexistente à contratação do seguro, razão pela qual descabe o dever de pagar a apólice (id 70956207).

Empós, a demandante acostou impugnação à defesa da seguradora (id 72578958).

Após, foi determinada a realização de perícia médica indireta (id 86101933), todavia, opostos embargos de declaração pela autora (id 86226545), a prova designada foi cancelada e determinou-se o retorno dos autos ao gabinete para prolação de sentença (id 88758627).

Por conseguinte, foi determinado à requerente que esclarecesse a alegada maternidade em relação ao
de cujus
, na medida em que os documentos constantes nos autos indicavam outros genitores (id 101642556).

Por seu turno, a autora elucidou que era mãe biológica de João Paulo, todavia, o registro do filho foi feito por terceiros (id 101994133).

Por fim, com vistas em dissolver consensualmente o litígio, foi designada audiência de conciliação (id 127808193), que, embora realizada, restou inexistosa quanto à autocomposição das partes (id 134261730).

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para
condenar

a requerida Bradesco Vida e Previdência S/A ao pagamento de R$ 27.757,73 (vinte e sete mil, setecentos e cinquenta e sete reais e setenta e três centavos), correspondente à apólice de seguro
sub judice
, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir da celebração do pacto e com juros legais de 1%, incidentes a partir da citação. Diante da sucumbência recíproca, condenou a autora e requeridas ao pagamento,
pro rata
, das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação, ressalvando que, em face da requerente a exigibilidade da verba supra remanescerá suspensa,
ex vi
art. 98, § 3º, do CPC.

Inconformada, a autora recorre, sustentando que a r.sentença merece ser reformada a fim de determinar a reparação a titulo de dano moral, e por consequência, o afastamento da condenação da apelante em custas e honorários advocatícios.

Defende a autora que a conduta da apelada configura ato ilícito, pois, ao deixar de cumprir a obrigação de pagar a indenização securitária à beneficiária, violou os princípios da boa-fé objetiva que devem reger as relações contratuais, além do transtorno prolongado, que gerou situação de aflição psicológica e de angústia no espírito da beneficiária.

Afirma que o sofrimento intenso, a humilhação, a dor e a angústia vivenciados pela apelante claramente vão além dos meros dissabores e aborrecimentos corriqueiros do cotidiano. Ademais, a apelante se viu obrigada a recorrer ao Judiciário para garantir um direito incontroverso que lhe foi ilicitamente negado na esfera administrativa.

Sustenta que a recusa indevida/injustificada do pagamento da indenização securitária enseja reparação a título de dano moral por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, estabelecendo assim, precedente relevante para o caso concreto.

Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença para julgar procedente a ação e os pedido articulados na exordial, sendo reconhecido os danos morais suportados pela recorrente diante de todo sofrimento suportado, bem como, que seja a recorrida condenada em custas e honorários advocatícios.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifico que a MMª. Juíza singular
agiu com o costumeiro acerto ao não impor a condenação em danos morais. Explico.

Em que pese o aborrecimento causado a autora, em razão do descumprimento contratual pela seguradora, que indevidamente se recusou a pagar o valor da cobertura, entendo que tal fato por si só é insuficiente para justificar a indenização por dano moral.

Destaco que a jurisprudência é pacífica em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte. Confira:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E DE PERDAS E DANOS. PERDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PREJUÍZOS REFERENTES A ALUGUÉIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. VULNERAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. [...] 2. Pela moldura fática desenhada nas instâncias ordinárias, não se está a exigir da recorrente prova de fato negativo, mas tão somente a prova do fato constitutivo de seu direito, qual seja: que a recusa do pagamento do seguro do veículo teria lhe obrigado a vender o imóvel em que residia e morar de aluguel. 3.
Em linha de princípio, o mero descumprimento de ajuste contratual não é, por si só, apto a gerar dano moral. No caso em exame, não ficou reconhecida pelas instâncias locais nenhuma circunstância particular que extrapolasse o mero aborrecimento e ingressasse na seara do dano moral, razão pela qual a negativa do pedido, nesse ponto, se mostrava de rigor
. 4. Tendo a decisão posterior feito expressa ressalva quanto aos honorários já arbitrados em decisão pretérita, não há se falar em ofensa à coisa julgada. 5. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 418513/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28.04.2015 – negritei).

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) – DEMANDA POSTULANDO O PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO FURTADO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA SEGURADA. 1. Pretensão da segurada voltada à condenação da seguradora ao pagamento de indenização por dano moral decorrente do atraso no embolso do seguro de veículo furtado.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o mero dissabor ou aborrecimento, experimentado em razão de inadimplemento contratual, não configura, em regra, prejuízo extrapatrimonial indenizável
. Incidência da Súmula 83/STJ...”.
(STJ, AgRg no AREsp n. 77069/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 06.02.2014 – negritei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VEÍCULO. COBERTURA. INSTALAÇÃO DE KIT GÁS. AGRAVAMENTO DO RISCO DE ROUBO. DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPROVIMENTO. ... 2.
Como regra, o descumprimento de contrato, ao não pagar a seguradora o valor do seguro contratado, não enseja reparação a título de dano moral, salvo em situações excepcionais, que transcendam no indivíduo, a esfera psicológica e emocional do mero aborrecimento ou dissabor, próprio das relações humanas, circunstância essa que não se faz presente nos autos
...”. (STJ, AgRg no AREsp n. 200514/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 28.05.2013 – negritei).

Nesse sentido, em que pese as ilações da apelante em retratar a dor e angustia sofridas, em razão da negativa de pagamento do premio pela apelada na esfera administrativa, tenho que não há aprofundamento suficiente para ser imposta a obrigação de indenizar. Sendo assim, o pedido de indenização não pode ser acolhido, devendo a sentença ser mantida nesse ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e, lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024